Tribunal: TJDFT
Processo: 0736757-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO E SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA O INCISO I DO ART. 386 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À INEXISTÊNCIA DO FATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença absolutória das imputações descritas nos artigos 213, § 1o e 148, § 1o, incisos IV e V, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de alteração do fundamento legal da absolvição para o inciso I do art. 386 do CPP (“estar provada a inexistência do fato”).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para que se proceda à readequação do fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso I do art. 386 do Código de Processo Penal, é imprescindível a existência de prova segura e incontestável quanto à inexistência dos fatos descritos na denúncia. Persistindo indícios de autoria e materialidade, ainda que insuficientes para sustentar uma condenação, deve ser mantida a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386. CP, artigos 148 e 213.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664060, 0713034-88.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.